Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600884-14.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do
prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos,
quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade mesmo quando atinjam percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600704-11.2020.6.16.0033. REDATOR DESIGNADO
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 07/10/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. ÚNICA
IRREGULARIDADE. VALOR IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que
impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação. Precedentes"
(REspe nº 184-15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018).

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude
necessária para atrair a desaprovação das contas, considerando que seu valor mostra-se
ínfimo em termos absolutos R$ 74,00 (setenta e quatro reais).

3. Conquanto represente 17,45% do total arrecadado em campanha, o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-
fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de
contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual
que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº
1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min.
Henrique Neves, DJe de 9.2.2017 grifei).

4. Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal Superior assentou ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante
ínfimo em termos absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador d

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600884-14.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 16/11/2021
Processo referência: 0600884-14.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600884-
14.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Francisco
Pires, relativa à campanha eleitoral de 2020 (Prestação de contas de campanha eleitoral de
Francisco Pires, candidato a vereador, pelo Patriota de São José dos Pinhais - PR, desaprovadas
tendo em vista que o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação
eleitoral, no caso, declaração de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe, necessariamente, a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob
pena de inobservância de requisito material indispensável. Concluiu o d. Juízo a quo que não foi
observada a legislação eleitoral, e diante da ausência de comprovação de recolhimento do valor
junto ao Tesouro Nacional, entendeu por suficientemente demonstrado que o candidato realizou
gastos junto aos fornecedor BIELESKI & BIELESKI LTDA).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FRANCISCO PIRES VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FRANCISCO PIRES (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
647
02/02/2022 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.325

RECURSO ELEITORAL 0600884-14.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO PIRES VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: FRANCISCO PIRES
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. ÚNICA IRREGULARIDADE.
VALOR IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA
PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas
constitui vício que impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando
sua desaprovação. Precedentes" (REspe nº 184-15/PE, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 26.3.2018).

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a
magnitude necessária para atrair a desaprovação das contas, considerando
que seu valor mostra-se ínfimo em termos absolutos - R$ 520,00.

3. Conquanto represente 62% do total arrecadado em campanha, o
entendimento jurisprudencial desta Corte e do c. TSE é no sentido de que,
"nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do valor da
irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de contas, devendo
ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual
que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo
candidato" (AgR-Al nº 1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura, red. para o acórdão Min. Henrique Neves, DJe de 9.2.2017).

4. Nesse contexto, a jurisprudência pátria assentou ser possível a aprovação
das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante
ínfimo em termos absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do
Num. 42865647 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213504421700000041839773
Número do documento: 22020213504421700000041839773

prestador de contas.

5. Não havendo na sentença a determinação de recolhimento dos recursos
utilizados de forma irregular, esta egrégia Corte, por maioria, entendeu não
ser possível a determinação de devolução de ofício dos valores, eis que
representaria violação ao princípio da non reformatio in pejus.

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FRANCISCO PIRES, candidato
ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra Sentença proferida pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (id. 42796944), que julgou desaprovadas
as suas contas em razão de omissão de despesa e recebimento de recurso de origem
não identificada.

Em suas razões recursais (id. 42796951), o recorrente alega que a não
apresentação tempestiva da NFE nº 1079, emitida em 13/10/2020 por BIELESKI &
BIELESKI LTDA, no valor de R$ 520,00, deve ser relevada, pugnando pela aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar a desaprovação das contas.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, para aprovar as contas, ainda
que com ressalvas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 42833512) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
Num. 42865647 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213504421700000041839773
Número do documento: 22020213504421700000041839773

admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da identificação de recursos e gastos de campanha não declarados e que não
transitaram pela conta bancária de campanha.

No particular, foi identificada, mediante circulação e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesa com o fornecedor BIELESKI E BIELESKI LTDA, no valor de R$ 520,00 (NFE),
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto nos artigos 14
e 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 que têm a seguinte redação:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº
9.504/97, art. 22, §3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o
registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral que não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

Da redação expressa do artigo supracitado, infere-se que o pagamento de
despesas fora das contas bancárias de campanha implica em irregularidade grave,
porque compromete a confiabilidade da origem da receita e pode ensejar a desaprovação
das contas.

Entretanto, na espécie, a irregularidade em questão atingiu a quantia de
apenas R$ 520,00, permitindo a aplicação dos princípios da insignificância, da
razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do recente entendimento deste TRE e
do c. TSE, confira-se:

Num. 42865647 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213504421700000041839773
Número do documento: 22020213504421700000041839773

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a boa-fé do
prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em valores ínfimos,
quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade mesmo quando atinjam percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600704-11.2020.6.16.0033. REDATOR DESIGNADO
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 07/10/2021)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PARCIAL
PROVIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. ÚNICA
IRREGULARIDADE. VALOR IRRISÓRIO EM TERMOS ABSOLUTOS. MÁ-FÉ NÃO
DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
1. É cediço que "a omissão de despesas em sede de ajuste de contas constitui vício que
impede efetivo controle pela Justiça Eleitoral, ensejando sua desaprovação. Precedentes"
(REspe nº 184-15/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 26.3.2018).

2. No caso vertente, entretanto, a irregularidade apontada não revelou a magnitude
necessária para atrair a desaprovação das contas, considerando que seu valor mostra-se
ínfimo em termos absolutos R$ 74,00 (setenta e quatro reais).

3. Conquanto represente 17,45% do total arrecadado em campanha, o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, "nas hipóteses em que não há má-
fé, a insignificância do valor da irregularidade pode ensejar a aprovação da prestação de
contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da irregularidade, como o percentual
que ela representa diante do total dos valores movimentados pelo candidato" (AgR-Al nº
1856-20/RS, Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, red. para o acórdão Min.
Henrique Neves, DJe de 9.2.2017 grifei).

4. Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal Superior assentou ser possível a
aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante
ínfimo em termos absolutos e desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de
contas. Referido entendimento foi ratificado nas eleições de 2016, conforme se verifica nos
seguintes precedentes: AgR-REspe nº 444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
29.9.2018, e AgR-REspe nº 206-79/RN, de minha relatoria, DJe de 6.9.2018.5. Agravo
regimental desprovido.

[TSE, AgRg no REspE nº 40822, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 14/02/2019]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE DE DESPESAS PAGAS COM A UTILIZAÇÃO DOS
Num. 42865647 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213504421700000041839773
Número do documento: 22020213504421700000041839773

RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO–PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS MERAMENTE FORMAIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 28/TSE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão regional, ao analisar a moldura fática nele delineada, manteve a
desaprovação das contas em razão das seguintes irregularidades com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC): ausência de
comprovação de gasto no valor de R$ 2.331,20 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e
vinte centavos), relativo ao contrato celebrado com o Facebook, e ausência de recolhimento
ao Erário de valores não utilizados no montante de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e
quarenta centavos).

(...)

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é considerado diminuto o valor
equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
ou, superado esse critério, o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060542767, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 143, Data 04/08/2021)

Por fim, anoto que o Juízo singular não determinou a devolução da quantia
cuja despesa foi paga irregularmente sem o devido trânsito pela conta de campanha.
Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível
a determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violação ao
princípio da non reformatio in pejus, motivo pelo qual não deixo de determinar o
recolhimento de ofício dos valores ao Tesouro Nacional.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 42865647 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213504421700000041839773
Número do documento: 22020213504421700000041839773

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600884-14.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 FRANCISCO PIRES VEREADOR, FRANCISCO PIRES - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

Num. 42865647 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/02/2022 13:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020213504421700000041839773
Número do documento: 22020213504421700000041839773